Tribunal: TJDFT
Processo: 0751027-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751027-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. G. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C. G. G. R contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 218819619), em ação declaratória com pedido de tutela de urgência, em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (Processo no 0736288-85.2024.8.07.0003), em que negou o pedido de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por Clara Giuliana Guedes Rocha, representada por sua genitora Beatriz Guedes de Oliveira Rocha, em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), objetivando a concessão de autorização judicial para participar da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), a ser realizada em 01/12/2024. A autora relata que sua inscrição para a referida etapa foi cancelada por falta de pagamento do boleto, devido a erro do genitor, o que a impediria de prosseguir no processo seletivo para ingresso na Universidade de Brasília (UnB). Pleiteia, em sede de tutela de urgência, que seja autorizada sua participação na referida etapa, argumentando que o impedimento viola o direito fundamental à educação. Determinado o declínio de competência à Justiça Federal, a autora pediu reconsideração da decisão que foi indefiro por este juízo (Id. 219068354). Sobreveio informação de concessão de tutela recursal a fim de declarar a competência deste Tribunal, para processar e julgar a presente ação. Os autos vieram conclusos para análise da medida liminar. DECIDO. Diante da determinação de competência provisória deste juízo, passo à análise da petição inicial e do pedido liminar. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. O artigo 300 do CPC estabelece que a concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No presente caso, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela autora. O Programa de Avaliação Seriada (PAS) constitui uma modalidade diferenciada de acesso à Universidade de Brasília, na qual os estudantes são avaliados ao longo do ensino médio. O edital do certame regula todas as etapas do processo seletivo e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, assegurando a aplicação uniforme de critérios objetivos. Nesse contexto, o edital do certame funciona como ato normativo que regula todas as etapas do processo seletivo, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. É sabido que o edital preconiza regras claras e objetivas, dentre as quais a exigência de pagamento tempestivo da taxa de inscrição, com data máxima prevista. A observância dessas regras é imprescindível para preservar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, norteadores de atos administrativos e indispensáveis à segurança jurídica. No caso em análise, a autora busca autorização judicial para participar da terceira etapa do PAS, mesmo diante do descumprimento de regra expressa do edital quanto ao pagamento da taxa de inscrição. Contudo, autorizar a participação sem o cumprimento dessa obrigação equivaleria a conceder tratamento desigual e privilegiado à autora em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente as condições editalícias. Tal medida afrontaria o princípio da isonomia, que exige a aplicação uniforme das normas a todos os participantes, garantindo condições justas e transparentes de concorrência. O princípio da isonomia está intrinsecamente relacionado à segurança jurídica e à moralidade administrativa, pilares fundamentais de qualquer processo seletivo público. Assim, todos os candidatos, indistintamente, devem observar as condições previamente estabelecidas no edital, sob pena de subverterem a própria finalidade do certame. Ademais, o princípio da vinculação ao edital impede a alteração das regras previamente estabelecidas, sob pena de comprometer a credibilidade do certame e afrontar o princípio da segurança jurídica. Ao submeter-se às condições editalícias, a candidata assumiu o dever de observar as disposições ali constantes, inclusive aquelas relacionadas ao prazo para pagamento da inscrição. Por fim, destaco que os fundamentos trazidos pela parte autora não se sobrepõem aos princípios maiores que regem os processos seletivos públicos. A pretensão da autora não encontra suporte jurídico suficiente para prevalecer sobre os princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da segurança jurídica. Por essas razões, não há probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela antecipada, uma vez que a observância irrestrita do edital é necessária para garantir o acesso igualitário a todos os participantes do certame. Tal posicionamento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência deste Tribunal: “(...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. 3. Ausente impugnação ao instrumento convocatório no momento oportuno, inviável a presente via para contestar as regras ali estabelecidas, ainda mais quando o foram com respaldo na legislação aplicável à espécie, diga-se, a Lei estadual n. 10.954/93. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)”. (AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014) DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DA INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, a qual declinou da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). 1.1. Em suas razões recursais, o agravante afirma que é estudante do ensino médio e busca uma vaga no ensino superior público através do PAS/UNB (Sistema de Avaliação Seriada) 2021/2023, tendo realizado as etapas 1 e 2. Aduz que, em agosto/2023, a UNB publicou o Edital n.o 17 do PAS, tendo o agravante, em setembro de 2023, realizado sua inscrição para participar da 3a e última etapa do subprograma 2021-2023. Alega que gerou o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), com vencimento em 05 de outubro de 2023, o qual foi enviado para sua genitora, para pagamento. Esclarece que a genitora do agravante foi acometida de grave doença no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid - 19, impedindo-a de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 1.2. Informa que o objeto da ação não é a matrícula do agravante junto a UnB (Universidade de Brasília), o que atrairia a competência da Justiça Federal, mas a efetiva inscrição do impetrante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 1.3. Requer a concessão de antecipação de tutela determinando que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023 e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da presente ação. 1.4. Contrarrazões em que o agravado pleiteia, preliminarmente, a inclusão da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2. Da inclusão da fundação universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2.1. Deve-se ressaltar que o objeto da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 2.2. Desse modo, no caso em comento, não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte a não se verificar qualquer interferência da FUB. 2.3. Logo, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ainda, em sua inclusão no feito. 3. Na hipótese, o agravante reconhece que deixou de efetuar o pagamento da taxa necessária à implementação de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB, em razão do acometimento de grave doença em sua genitora no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando sua mãe internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid - 19, o que a impediu de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 4. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. 4.1. Na hipótese, o edital preconizava a data máxima para o pagamento da inscrição. Ademais, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de forma tempestiva consoante previsto em edital, o qual deve ser aplicado de maneira uniforme a todos os candidatos. Caso contrário, haveria afronta aos princípios da segurança jurídica, bem como da isonomia. 4.2. Destaca-se, ainda, que por se tratar de concurso público, deve prevalecer o princípio da vinculação do instrumento convocatório, de modo que o edital se caracteriza como ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para aqueles que se submetem ao concurso, razão pela qual todos, de maneira indistinta, devem observar as regras ali previstas. Nesse sentido, tem-se que o princípio da vinculação ao edital busca, também, preservar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia. 5. No caso dos autos, a abertura de prazo para que a parte agravante pague a taxa de inscrição a destempo, tem o condão de ferir o acesso igualitário a vaga pretendida na Universidade de Brasília, de sorte que não se mostra razoável a desobediência às regras editalícias. 5.1. Precedente desta Corte de Justiça: "(...) 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido." (07408684120228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2023). 6. Cumpre observar que, em que pese o agravante ter realizado o depósito judicial com o valor da inscrição devidamente corrigido, não há, nos autos de origem, notícia da aprovação da parte no Programa de Avaliação Seriada, de modo que a decisão de mérito não é capaz de causar danos ao recorrente. 6.1. Assim, o recurso não merece provimento, visto que, deferir a homologação da inscrição do estudante, atenta contra os princípios da isonomia, legalidade e da vinculação ao edital. 7. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1898496, 07453612720238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido.” (07408684120228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Em suas razões recursais (ID 66777876), informa, inicialmente, que se trata de ação em que pleiteia tutela antecipada de urgência, a fim de participar da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS 3, a ser realizada no dia 01/12, domingo próximo, na Universidade de Brasília. Acresce que a estudante e ora agravante, realizou as duas etapas anteriores do Programa, obtendo, nas duas etapas anteriores (PAS e 1 e 2), notas acima da média, demonstrando amadurecimento nos estudos, conforme espelhos de desempenho e documentos em anexo, todavia, em razão de equívoco do genitor da agravante, que se equivocou quanto o pagamento da taxa relativa ao exame, pagando em seu lugar, a taxa do vestibular da UNB, o que verificou, no momento em que procurou o lugar da prova próxima. Argumenta que o objetivo principal do PAS é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na UNB, de tal maneira, que o aspecto meramente financeiro e arrecadatório, concretizado na cobrança das inscrições deve ficar em segundo plano, bem como a ausência de nota em uma das etapas do programa seriado geraria repercussão negativa na pretensão da estudante, que não concorreu para a conduta omissiva, que resultou na ausência do pagamento do boleto bancário. Ressalta que não está a pedir a isenção de pagamento da taxa de inscrição, nem a obtenção de aprovação nas provas da 3a Etapa do PAS, mas a possibilidade de realizar a prova no dia 01/12/2024, a fim de não perecer o direito e dar continuidade ao projeto iniciado em 2022, na primeira série do ensino médio, de modo que a perda da chance de participar desta etapa, ceifa as chances de ingressar na UNIB, através do programa. Afirma que o “o entendimento majoritário deste egrégio Tribunal tem sido no sentido de que: “o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal” Aduz estarem presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, na forma do previsto no art. 300 do CPC, haja vista o disposto nos arts. 6o e 205 da CF/88 e arts.4o e 5o do ECA, bem como pelo fato da proximidade da realização da avaliação do PAS 3, que acontecerá no domingo próximo, dia 01o/12. Destaca precedentes desta Corte de Justiça sobre o tema – autorização para participar da prova do PAS/UNB, em caso de ausência de pagamento da taxa de inscrição. Pleiteia, assim, em sede de liminar, a concessão de tutela recursal antecipada, considerando o depósito judicial do valor da inscrição em favor do CEBRASPE, seja concedida a tutela antecipada de modo a permitir a participação da autora, na terceira etapa do PAS a se realizar no dia 01/12/2024, em razão do risco de perecimento do direito, No mérito, que seja confirmada a tutela antecipada, de modo que a agravante tenha declarado seu direito a participação na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada para ingresso como aluna na Universidade de Brasília Preparo recolhido em ID ́s 66779141 e 66779142. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de probabilidade de provimento do recurso à luz do fato de que, inicialmente, verifico que a agravante participou do PAS, nas etapas anteriores, obtendo notas satisfatórias, conforme se vê dos boletins de ID. 218539830 e 218539828 (autos originários). Ademais, verifico que o genitor, responsável pela agravante, inscreveu-a e no vestibular da UNB, pagando a inscrição efetivamente, conforme se vê do ID. 218539827, donde se presume a ocorrência de equívoco quanto à taxa a ser paga, a que não deu causa, por ainda ser menor de idade, reforçada pelo print extraído do aplicativo whatsapp e inserto no recuso, à fl. 07 do pdf. Noutro vértice, é de ressaltar, em ponderação de princípios, que o direito constitucional à educação sobreleva-se ao interesse pecuniário, na espécie, porquanto o que deve ter-se em mente é o prejuízo a ser evitado ao direito da agravante, que obteve notas satisfatórias nas etapas anteriores. Em verdade, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Quanto ao perigo de dano irreparável ou direito ou a ineficácia da decisão, em razão da demora verifico estar presente na espécie, haja vista que demonstrada a proximidade do certame, a acontecer em 01/12 do corrente ano (domingo) próximo. Diante disso, urge reconhecer em sede liminar, de caráter provisório e precário, o direito de a agravante participar do PAS – PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA, que será realizado no domingo próximo, dia 01o/12, a ser realizado pelo agravado CEBRASPE. Sobre o tema, os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. TERCEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA — FUB. TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e Página 12 de 17 arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal garante que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (Art. 205, CF). 2. Não se mostra razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos. 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do PAS e assegurar a participação do candidato, sem que a medida represente violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. Precedentes. 4. A teoria do fato consumado contempla a manutenção das situações fáticas consolidadas pelo transcurso do tempo, para impedir prejuízo demasiado ao cidadão. 5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. (Acórdão 1875039, 0747513-45.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) *** REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que declarou regular a participação da impetrante na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB – PAS/UNB 2019/2021, com a realização da prova no Página 13 de 17 dia 17/12/2023, e determinou a homologação de sua inscrição no certame, acaso ainda não tenha sido realizada. 2. Apesar da previsão no edital, não é razoável impedir o acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição até a data limite, sob pena de ofensa à direito constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, como corolário do direito constitucional à educação. A medida não representa violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, uma vez que a impetrante promoveu, como os demais inscritos, o pagamento da taxa de inscrição e não houve qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Remessa necessária conhecida e não provida (Acórdão 1864632, 0743078-28.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. TERCEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA — FUB. TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Legitimidade ad causam relaciona-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, parágrafo único do CPC). Fundação Universidade de Brasília — FUB não é parte no processo e interpôs a apelação na qualidade de terceira prejudicada. 1.2. A legitimidade recursal de terceiros está condicionada à existência de um interesse jurídico qualificado, que se traduz na possibilidade de a decisão judicial impactar diretamente sua esfera jurídica (direitos ou obrigações), o que deve ser demonstrado pelo terceiro, sendo insuficiente um mero interesse reflexo. 2. Na hipótese, a apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB sustenta ser “fundação de direito público, de natureza autárquica, cuja criação foi autorizada pela Lei n. 3.998/61, e o art. 109 da Constituição da República define, expressamente, a competência da Justiça Federal não só para a União, mas também para suas autarquias e fundações”. Aduz que tem por finalidade a prestação de “serviços públicos relacionados a educação e pesquisa”, de modo que a “seleção para ingresso nos cursos por ela ofertados são de seu interesse direto, sendo as regras de seleção previstas em lei e amparadas pela garantia constitucional da autonomia universitária”. 2.2. Contudo, o objeto do presente mandado de segurança envolve interesse individual, restringindo-se ao exame da legalidade do ato impugnado: exclusão de candidato em razão de não pagamento da inscrição a tempo e modo. Não pretendeu o impetrante, por exemplo, anulação de norma editalícia, mas a revogação do cancelamento de sua inscrição, ato praticado pela autoridade coatora, Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos com atribuição para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023. A relação jurídica travada no presente writ se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 2.3. A sentença recorrida (pela qual concedida a segurança para determinar à impetrada que permita que o impetrante realize a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB — 2021-2023), por atingir a relação jurídica existente entre o impetrante (candidato) e a impetrada (autoridade coatora Diretora-Geral da banca organizadora competente para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023), não tem potencial de modificar a situação jurídica da terceira de maneira direta, não havendo interesse jurídico imediato da apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB em interpor a presente apelação. 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) (grifo nosso) Por fim, destaco que a agravante depositou, em juízo, o valor relativo à inscrição do PAS 3, conforme se vê do comprovante de ID 218539823. Frente a tais fundamentos, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, a fim de conceder a autorização para que a agravante participe da prova do PAS – PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA, 3a Etapa, que se realizará no domingo próximo, dia 01o/12 do corrente ano. Confiro força de mandado à presente decisão. Oficie-se, com urgência, ao Agravado para ciência e cumprimento da presente decisão, inclusive por meio de oficial de justiça. Intime-se a parte agravada, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste nos autos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator